Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-50.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154-STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Recorrente HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO com a finalidade de compelir o Recorrido CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME a entregar o diploma do curso de tecnólogo em segurança pública, em favor do Recorrente.

2. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois entendeu que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Federal por haver interesse da União.

3. A Justiça Federal possui entendimento de quando não houvesse controvérsia em relação ao credenciamento da IES afastava o interesse da União e possibilitava a análise perante a Justiça Estadual.

4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1304964 RG realizado em 24 de junho de 2021, fixou a competência da Justiça Federal, inclusive, quando há limitação da pretensão indenizatória, conforme TEMA 1.154-STF: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

5. Nesse sentido, de igual forma ao Juízo de Origem, entendo pela incompetência da Juizados Estadual para processar e julgar o presente feito.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022